Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727419-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte autora em ação monitória ajuizada em face de JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR sob o número 0727419-79.2023.8.07.0000, contra r. decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília que declinou a competência do feito. Na fundamentação de sua decisão, o juízo de origem pontuou que, por se tratar de relação de consumo em ação ajuizada pela instituição financeira, a competência em questão seria absoluta do foro de domicílio do consumidor, pelo que seria cabível sua declinação. Em seu recurso, a parte recorrente defende que o juízo teria violado a Súmula no 33 do STJ por ter declinado competência de caráter relativo. No mesmo sentido, assevera que a declinação de competência deveria ter sido precedida pela intimação da parte autora para que esta realizasse a emenda da petição inicial. Por fim, assinala a presença dos requisitos do art. 300, pelo que requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com eventual reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 48942789). É o relatório. DECIDO. Conforme decidido pelo STJ no julgamento do AgRg no AREsp: 575676/MG, em se tratando de relações de consumo, a competência jurisdicional possui caráter absoluto, sendo possível sua declinação de ofício pelo juízo responsável: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta e pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 575676 MG 2014/0225272-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2015) Sobre o tema, a jurisprudência desta corte apenas tem reconhecido hipótese de competência relativa quando a referida ação for proposta pela parte consumidora da relação, como forma de efetivação de seus interesses. Nesse sentido: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0737214-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JORGE LUIZ GOMES MONTEIRO AGRAVADO(S) BANCO DO BRASIL S/A Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1405687 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO CONSUMIDOR.COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. 1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações: a) Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio; b) Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 2. In casu, a ação foi proposta pelo consumidor, se tratando de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Se o consumidor escolhe ajuizar a ação em outro foro, diverso do seu domicílio, é porque tal escolha lhe beneficia, não podendo o instituto do art. 101, I do CDC ser usado contra ele. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1405687, 07372148020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, observa-se que a demanda foi proposta por instituição bancária, constituindo, pois, hipótese de competência absoluta. Assim, neste juízo perfunctório, não se vislumbra nenhuma ilegalidade praticada pelo juízo de origem que seja passível de correção por meio deste agravo. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2023